Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-81.2023.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR PERÍCIA. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por oficina mecânica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por empresa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR PERÍCIA. CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por oficina mecânica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por empresa de transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito da autora à luz do art. 26 do CDC; e (ii) apurar se a condenação imposta à ré incorreu em duplicidade ao determinar a restituição dos valores pagos à ré e à terceira oficina, para fins de reparo posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes não é de consumo, pois os serviços foram utilizados como insumo da atividade empresarial da autora, aplicando-se a teoria finalista do CDC. Assim, afasta-se a incidência do art. 26 do CDC, sendo aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
A prova pericial comprova que os defeitos apresentados no motor decorreram de má prestação do serviço e da utilização de peças de procedência não evidenciada, inexistindo nos autos qualquer indicativo de mau uso do veículo pela autora.
A impugnação ao laudo pericial apresentada pela ré é genérica e não apresenta fundamentos técnicos capazes de infirmar as conclusões do perito judicial.
Contudo, assiste razão à recorrente quanto à ocorrência de condenação em duplicidade, sendo indevida a cumulação da restituição dos valores pagos à ré com os desembolsados a favor de terceiros, impondo-se a limitação da condenação apenas aos valores pagos à própria demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica quando a parte autora utiliza os serviços contratados como insumo de sua atividade empresarial, hipótese que atrai a incidência da teoria finalista e a aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.
A condenação ao ressarcimento de danos materiais deve se limitar aos valores efetivamente pagos à parte ré, sendo indevida a inclusão de valores pagos a terceiros, sob pena de duplicidade indenizatória.
A impugnação genérica ao laudo pericial não é suficiente para afastar suas conclusões técnicas, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.007, 1.010 e 487, I; CDC, art. 26 (afastado).